Tribunal: TJSP
Processo: 2278698-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO ELETRÔNICO VIA DOCUSIGN. EXIGIBILIDADE CONTROVERTIDA DE CLÁUSULA PENAL. VEROSSIMILHANÇA PARCIALMENTE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO COMO CONTRACAUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte requerida nos autos de tutela

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRATO ELETRÔNICO VIA DOCUSIGN. EXIGIBILIDADE CONTROVERTIDA DE CLÁUSULA PENAL. VEROSSIMILHANÇA PARCIALMENTE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE CAUÇÃO COMO CONTRACAUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte requerida nos autos de tutela antecipada antecedente ajuizada pela parte autora, com o objetivo de sustar protesto de duplicata no valor de R$ 9.277,38, impedir eventuais atos de cobrança e suspender inscrições em cadastros de inadimplentes. A decisão agravada deferiu integralmente a medida pleiteada, determinando a sustação do protesto e a abstenção de atos constritivos pela parte agravante, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
2. A controvérsia em exame consiste em averiguar, à luz da cognição sumária própria às tutelas de urgência, se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, notadamente: (i) a probabilidade do direito invocado pela parte autora em relação à suposta inexigibilidade da dívida representada no título protestado; (ii) a configuração do perigo de dano decorrente da manutenção do protesto e de eventual negativação indevida; e (iii) a necessidade de imposição de contracautela, em especial caução, como forma de equilibrar os efeitos da tutela concedida diante da ausência de certeza quanto à iliquidez ou inexistência do crédito em discussão.
III. Razões de Decidir
3. PRELIMINAR DE CONTRAMINUTA DA AGRAVADA. Afastamento. Alegação de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, pois as razões recursais da agravante são inteligíveis e voltadas diretamente à desconstituição do provimento jurisdicional impugnado.
4. PERIGO DE DANO. Verificação. Em juízo perfunctório, típico da presente fase processual, depreende-se que a permanência do protesto e o risco de inscrição em cadastros restritivos de crédito podem, em tese, comprometer a reputação comercial da parte autora, especialmente considerando seu ramo de atividade, o que autoriza o reconhecimento do perigo de dano.
5. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. Grau mitigado de evidência. Ainda que exista controvérsia quanto à extensão da cláusula penal e à configuração de inadimplemento contratual por parte da autora, verifica-se, nesta sede sumária, que a parte agravante apresentou documentação indicando a celebração de contrato eletrônico por meio da plataforma DocuSign, com assinatura digital atribuída ao representante da agravada. Pertinente, nesse cenário, condicionar os efeitos da tutela já concedida à prestação de caução pela parte autora, como medida proporcional para resguardar o resultado útil do processo e mitigar eventual prejuízo à parte agravante, nos termos do § 1o, do art. 300, do CPC/15 e Tema 902 do C. STJ.
6. VALOR DA CAUÇÃO. A caução deverá corresponder ao valor da dívida em debate, acrescido de 30%, podendo ser prestada em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia judicial. Tal exigência atende ao princípio da proporcionalidade, assegurando à parte agravante a devida proteção diante da controvérsia existente, sem inviabilizar o exercício do direito de defesa da agravada.
IV. Dispositivo e Tese de julgamento
7. Recurso parcialmente provido, para condicionar a manutenção da tutela antecipada deferida ao recolhimento, pela agravada, de caução.
Tese de julgamento: A imposição de caução como contracautela pode ser determinada, em sede de cognição sumária, quando presentes indícios de validade da obrigação contestada e houver controvérsia relevante sobre sua exigibilidade, nos termos do § 1o, do art. 300, do CPC/15 e e Tema 902 do C. STJ.